Tribunal: TCU
Processo: 007.506/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2588/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos de tomada de contas especial pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desfavor de Everton Vitoria Moreira, em razão de omissão no dever de prestar contas do dos recursos públicos recebidos por meio do Termo de compromisso 3/2013 (Siafi 678574) firmado entre o INCRA e o Município de Uruará - PA, objetivando o melhoramento de 214,72 km de estradas vicinais de acesso e no interior dos Projetos de Assentamento (PA's) Trairão, Uirapuru, Rio do Peixe e Tutui Norte, localizados no município de Uruará/PA; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, no caso de omissão no dever de prestar contas, o termo inicial é fixado na data em que as contas deveriam ser apresentadas ao órgão competente (art. 4o, inc. I), qual seja, 24/2/2015 ; Considerando que a "Análise e Avaliação Financeira da Prestação de Contas" realizada pelo INCRA (peça 23) em 26/10/2017 , constatando a execução incompleta dos serviços e a ausência de prestação de contas, é causa interruptiva da prescrição (art. 5o, II, da Resolução-TCU 344/2022: prática de qualquer ato inequívoco de apuração do fato); Considerando o ato de apuração consistente na expedição de ofício para a Prefeitura de Uruará, em 24/5/2018 (Ofício no 20610/2018/UAE-30.A/SR (30) STA/INCRA-INCRA: peças 27-28); Considerando que a primeira tentativa de notificação do responsável documentada nas peças 33-34 não é válida em razão da devolução do aviso de recebimento com a indicação de mudança (art. 179, V, do RI/TCU), não podendo ser considerada na análise da prescrição; Considerando a notificação válida do responsável ocorrida em 22/10/2021 (peças 35-36), não havendo a prática de atos de impulso processual no intervalo entre o último ato de apuração praticado e a notificação do responsável, resultando o curso de prazo superior a 3 anos; Considerando julgamento recente do Plenário da Corte no sentido de que "o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução" (Acórdão 534/2023-TCU-Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler); Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 007.506/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Everton Vitoria Moreira (XXX.218.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Uruará - PA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.